Tribunal: TJSP
Processo: 1005112-90.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.

CONTRATO BANCÁRIO - Empréstimo pessoal - Juros remuneratórios - Percentual pactuado de forma expressa - Taxa que ultrapassa a média de mercado - Possibilidade - Cálculo efetuado com base no custo efetivo total do contrato - A circunstância de a taxa de juros remuneratórios exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.

CONTRATO BANCÁRIO - Empréstimo pessoal - Juros remuneratórios - Percentual pactuado de forma expressa - Taxa que ultrapassa a média de mercado - Possibilidade - Cálculo efetuado com base no custo efetivo total do contrato - A circunstância de a taxa de juros remuneratórios exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva - Precedentes do STJ nesse sentido - Sentença de improcedência dos pedidos mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.